Tribunal: TJDFT
Processo: 0733175-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADIANTAMENTO DE CUSTAS. DISPENSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de processamento do cumprimento de sentença de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de processamento do cumprimento de sentença de honorários advocatícios sem necessidade de adiantamento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei 15.109 de 13 de março de 2025, acresceu o §3o no art. 82 do Código de Processo Civil e garantiu a dispensa de adiantamento de custas nos casos de execução e cumprimento de sentença de honorários advocatícios.
4. Cabível, portanto, o processamento do cumprimento de sentença sem o recolhimento das custas processuais.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2031717 de relatoria da Desembargadora Fátima Rafael na 3a Turma Cível.